Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão.
2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
3. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu, aos policiais, expressões com a intenção de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o acusado ameaçou e desferiu chutes e pontapés com o desiderato de agredir os policiais civis, tendo, inclusive, acertado o tórax de um deles, o que caracteriza resistência ativa, prevista no art. 329 do Código Penal.
5. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
6. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.